Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-46.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Falha no processamento de depósito eletrônico – Devolução do valor à autora após seis dias do ocorrido - Dano moral – Não ocorrência – Inexistência de qualquer gravame a atributos da personalidade, tais como a honra, bom nome, boa fama ou prestígio pessoal, ou sequer de intenso sofrimento – Aborrecimentos do cotidiano não podem ser alçados à dano

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Falha no processamento de depósito eletrônico – Devolução do valor à autora após seis dias do ocorrido - Dano moral – Não ocorrência – Inexistência de qualquer gravame a atributos da personalidade, tais como a honra, bom nome, boa fama ou prestígio pessoal, ou sequer de intenso sofrimento – Aborrecimentos do cotidiano não podem ser alçados à dano de ordem extrapatrimonial, sob pena de incentivo à indústria do dano moral - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.